Tribunal: STF
Processo: RHC 171498
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em ‘habeas corpus’ apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. Na espécie, destacaram as instâncias de origem a ativa participação do paciente na organização criminosa, além do gigantesco aparato encontrado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, consubstanciado em aeronaves, hangares, pilotos e grandes somas em dinheiro. Sublinharam, também, a apreensão de 90 quilos de cocaína dentro de uma das aeronaves. Assim, a partir dos critérios elencados na lei penal, o colegiado local individualizou a pena, fundamentando o aumento em critérios de humanidade e de proporcionalidade.
    3. Relativamente ao pedido de redução da fração de aumento aplicada na terceira etapa da dosimetria da pena, presentes nos autos circunstâncias concretas que indiquem a necessidade de exasperação da reprimenda, a fração de aumento pode se afastar da mínima prevista em lei, desde que devidamente justificada a escolha. Desse modo, respeitado o mínimo de 1/3 (um terço) e o máximo de 2/3 (dois terços) e justificado o patamar aplicado na sentença, não há que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 490.113-AgRg/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Buscam-se, nesta sede recursal, (a) “o redimensionamento da pena- -base aplicada ao recorrente, em razão da ilegalidade do critério utilizado para promover a exasperação”, e (b) “o redimensionamento do ‘quantum’ aplicado à título da majorante prevista no artigo 18, inciso I, da Lei nº 6.368/76 (2/3),  em razão da falta de fundamentação judicial para adoção do patamar máximo” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim fundamentado:
    “12. A dosimetria em questão não comporta reparo. As Cortes anteriores, mais próximas dos fatos e das provas, frente às circunstâncias concretas do delito, concluíram não só pela necessidade de exasperação da pena-base, na fração máxima, mas também pela fixação da causa de aumento da transnacionalidade em 2/3 (artigo 18, I, da Lei nº 6.368/76), apresentando fundamentação idônea e suficiente como justificativa. Na primeira fase, o recrudescimento da reprimenda corporal encontrou amparo no ‘elevado grau de culpabilidade, por tudo quanto já exposto e analisado’ (f. 149 – remissão aos fatos e dados apresentados no relatório da sentença condenatória). Na terceira etapa, a causa de aumento da transnacionalidade, em seu acréscimo de 2/3, encontrou amparo, como bem ressaltou o STJ, na ‘ampla rede de pessoas associadas para a prática do crime de tráfico de drogas e utilização de sofisticado aparato para consumar os delitos’.
    13. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’ (RHC nº 121.126/AC, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-088, de 12.05.2014).
    14. Dessa feita, fica evidente a ausência de constrangimento ilegal a ser reparado através do presente ‘writ’: ‘A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade’ (HC 117.364/SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.12.2017).
    15. Esse o quadro, opino pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, preliminarmente, questão relativa à admissibilidade do presente recurso ordinário. E, ao fazê-lo, observo, em relação à suposta ocorrência da situação aludida pelo art. 64, I, do Código Penal, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão suporte à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos invocados pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aqueles que dão apoio à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte recorrente ora sob análise, os fundamentos que lhe dão suporte, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Verifico, de outro lado, que o magistrado de primeira instância, ao proceder ao cálculo dosimétrico da pena imposta ao ora recorrente, justificou, corretamente, as diversas fases que compõem a operação de dosimetria penal.
    Todos sabemos que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo juiz sentenciante, do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
    A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diferentes fases a que se refere o art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
    Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):
    “É de mister que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença; como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé, mas um documento de convicção racionada, e as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e Ministério Público tenham ciência do julgado e possam dele recorrer. O Réu, especialmente ele, não tem apenas o direito de saber por que é punido, mas, também, o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena.” (grifei)
    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
    Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea, que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição.
    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico- -jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) – não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica (…)” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Exige-se, portanto, na operação judicial de dosimetria da pena, notadamente quando o “quantum” da sanção penal mostra-se em evidente prejuízo ao réu, que o juiz explicite a necessária base empírica eventualmente legitimadora de suas conclusões, referindo, para tal efeito, a existência de dado substancial que justifique a opção mais gravosa em razão de elementos factuais idôneos.
    Na espécie em exame, verifico que o ilustre juiz sentenciante, ao proferir o decreto penal condenatório imposto ao ora recorrente, indicou, com propriedade e inteira correção, os motivos justificadores da especial exasperação da pena na primeira e na terceira fases da dosimetria, mostrando-se improcedente a alegação, suscitada no presente recurso ordinário em “habeas corpus”, de que o acréscimo da pena, “(...) além de desconsiderar circunstâncias judiciais preponderantes (…), valeu-se somente de elementos ínsitos ao tipo penal e abstrações pessoais do julgador acerca da gravidade da conduta praticada (...)”.
    Vale referir, a esse respeito, ante a pertinência de que se reveste, a seguinte passagem do aresto impugnado nesta sede recursal, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça:
    “No caso em análise, o Tribunal (...), para manter a pena estabelecida na sentença, apresentou estes argumentos (e-STJ fls. 480/481):
    Vito Santo Lestinge, Wilson Matias da Silva, José Ferreira da Silva, Odair da Conceição Corrêa e José Ricardo Nogueira Braga participaram ativamente para o bom funcionamento da organização, seja investindo ou transportando dinheiro (Wilson, Vito, Ferreira), seja usando de seus conhecimentos técnicos específicos (Odair e Braga), constando que estes últimos sofreram prisão em flagrante (fls. 132/134 e fls. 101 e 136/137, todos do apenso, apartado 'B') pilotado aeronaves a serviço da associação criminosa voltada para o tráfico internacional de substâncias entorpecentes.
    [...]
    No crime de tráfico de entorpecentes, as circunstâncias e consequências do crime devem ser muito bem analisadas, já que, como no caso dos autos, a utilização de um gigantesco aparato para a perpetração do narcotráfico internacional, consubstanciado em aeronaves, hangares, pilotos, grandes somas em dinheiro, torna a repressão mais dificultosa, assim têm que ser levadas em contas as gravíssimas consequências que a grande capacidade delituosa da organização pode acarretar para à sociedade, como os 90 quilos de cocaína apreendidos dentro da aeronave prefixo PT-IGO, a merecer reprimenda compatível com sua imensa ofensividade.
    [...]
    Pelo que já restou explicitado, e ainda levando em consideração a fundamentação expendida pelo magistrado ‘a quo’, entendo que as penas bases referentes ao delito insculpido no artigo 14 da Lei 6368/76 para os co-réus José Gomes Filho, Odarício Quirino Ribeiro Neto, José Ferreira da Silva, Odair Conceição Ferreira, José Ricardo Nogueira Braga, Wilson Matias da Silva, Vito Santo Lestinge, devem ser mantidas como fixadas na sentença, ou seja, no patamar máximo legal: 06 (seis) anos de reclusão. Acertadamente,  o MM. Juiz aplicou a majorante prevista no inciso I do artigo 18 do mesmo diploma legal no seu grau máximo (2/3, dois terços), ainda considerando a efetiva e contínua atuação desses réus nos vários delitos perpetrados pela organização criminosa, as circunstâncias que envolveram as suas condutas e as gravíssimas consequências dos crimes partidos pela associação, o que resultou na pena restritiva de liberdade de 10 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.
    Nada está a indicar que tais penas devam ser reduzidas. Dadas as circunstancias que envolveram os delitos, como acima já restou explanado, não se pode cogitar da aplicação da pena no mínimo legal, como pretendem as defesas desses réus.
    Nessa linha intelectiva, pareceu-me substancialmente fundamentada a exasperação da pena-base, pois destacaram as instâncias de origem a ativa participação do paciente na organização criminosa, além do gigantesco aparato encontrado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, consubstanciado em aeronaves, hangares, pilotos e grandes somas em dinheiro. Sublinharam, também, a apreensão de 90kg (noventa quilos) de cocaína dentro de uma das aeronaves. Diante desse cenário, entendi que, a partir dos critérios elencados na lei penal, o colegiado local individualizou a pena, fundamentando o aumento em critérios de humanidade e de proporcionalidade, inexistindo reparo a ser feito nesta oportunidade.
    …...................................................................................................
    Relativamente ao pedido de redução da fração de aumento aplicada na terceira etapa da dosimetria da pena, rememorei que, presentes nos autos circunstâncias concretas que indicassem a necessidade de exasperação da reprimenda, a fração de aumento podia se afastar da mínima prevista em lei, desde que devidamente justificada a escolha. Desse modo, respeitado o mínimo de 1/3 (um terço) e o máximo de 2/3 (dois terços) e justificado o patamar aplicado na sentença, não há que se falar em constrangimento ilegal. Na espécie, concluí que o aumento da pena no máximo previsto no art. 18, inciso I, da Lei n. 6.368/1976 foi acompanhado da adequada fundamentação, resultando razoável e proporcional às peculiaridades da espécie – ampla rede de pessoas associadas para a prática do crime e utilização de sofisticado aparato para consumar os delitos.
    Nesse tear, não apresentando o agravante argumentos novos bastantes a modificar a conclusão alcançada, que, inclusive, foi prolatada nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não encontro motivos para modificar a decisão atacada nesta oportunidade.
    Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, consoante ressaltado tanto pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que o magistrado sentenciante, ao exasperar a pena-base do ora recorrente nos termos estabelecidos no art. 59 do CP, bem assim ao aplicar a causa de aumento prevista no art. 18, inciso I, da Lei nº 6.368/76, justificou, de maneira adequada, os motivos pelos quais majorou a sanção penal, fazendo-o em estrita observância ao que preveem – e autorizam – referidos dispositivos legais.
    Cabe destacar, ainda, que a postulação deduzida nesta sede recursal – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta ao recorrente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao ora recorrente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 169.738-AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 124.739-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 169.840-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 171.974- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se acentuar, por necessário, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não ser compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. Condenação. 4. Dosimetria da pena. Decisão do Tribunal de origem devidamente fundamentada. Controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. 5 Ausência de ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (HC 143.528-AgR/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.  Daí ser inviável, na via estreita do ‘habeas corpus’, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RHC 156.585-AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS  DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013,  RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.
    …...................................................................................................
    3. O ‘habeas corpus’ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    …...................................................................................................
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 166.529-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre observar, finalmente, que a condenação criminal imposta ao ora recorrente já transitou em julgado.
    Tal circunstância faz incidir, sempre que se pretender discutir aspectos fático-probatórios concernentes à lide penal, o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual o remédio constitucional do “habeas corpus” não se qualifica, ordinariamente, como sucedâneo da ação de revisão criminal, ainda mais se se considerar o caráter sumaríssimo de que esse “writ” reveste-se em nosso sistema processual.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos pronunciamentos de ambas as Turmas, consagrou essa orientação, que hoje se acha consolidada em inúmeros julgados (HC 70.457/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 98.206/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 98.412/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.182-AgR/PB, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 134.974/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 134.976-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 116.674/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 130.270/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 133.200/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME DE SEUS PRESSUPOSTOS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser viável a utilização de ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal.
    2. A pretensão de processamento do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, com o reexame de seus pressupostos de admissibilidade, não pode ser objeto de apreciação neste Supremo Tribunal em ‘habeas corpus’: Precedentes.
    3. A apreciação de alegados vícios na instrução processual e no conjunto probatório demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o ‘habeas corpus’ e os recursos extraordinário e especial: Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.
    III – Agravo regimental a que nega provimento.”
    (HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. A moldura factual retratada no acórdão originalmente recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 128.723-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral da República, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator